Tribunal: STF
Processo: RE 71457
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DE CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO; CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. - REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO, AINDA NO PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR, DO QUAL RESTAVA UM CANDIDATO CLASSIFICADO. COMPLEMENTAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE COM OS APROVADOS NO SEGUNDO CONCURSO E NOMEAÇÃO DO PRIMEIRO NELE CLASSIFICADO. - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE NÃO PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO. NO REGIME DA LISTA TRÍPLICE, SERÁ ESTA ELABORADA, ENQUANTO HOUVER CANDIDATOS QUE A POSSIBILITAREM. QUANDO, AO FIM, RESTAREM, SOMENTE, DOIS CANDIDATOS, OU UM, INDICAR-SE-ÃO, ENTÃO, OS DOIS, OU O ÚLTIMO. - REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO, INCLUSIVE DE IDONEIDADE MORAL. 
- ILEGALIDADE DE NEGATIVA DA NOMEAÇÃO, NÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.